Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO DIREITO DE POSSE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel residencial é assim caracterizado quando for o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam. Decorrendo o crédito exequendo do valor a ser pago para a compra do imóvel, a exceção prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90, afasta a proteção legal, porquanto o devedor, ao contrair dívida para a aquisição do bem, não pode se furtar ao cumprimento da obrigação e ainda alegar a impenhorabilidade por se tratar de bem de família.